Tribunal: TJSP
Processo: 2087742-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Porto Ferreira – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2020 a 2022 - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Lei Municipal no 2.850/2011 que concede isenção de tributos aos empreendimentos pertencentes à CDHU enquanto estiverem em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - Município de Porto Ferreira – IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2020 a 2022 - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Lei Municipal no 2.850/2011 que concede isenção de tributos aos empreendimentos pertencentes à CDHU enquanto estiverem em seu domínio – Preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício - Cobrança afastada - Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade - Recurso provido.